Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-04.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041697-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA RIBEIRO - CPF: 008.822.821-58 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na suposta ausência de consentimento para contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A autora alegou ser analfabeta funcional e vulnerável, tendo ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem autorização ou ciência da contratação. A sentença reconheceu a validade do contrato, com base em assinatura e validação por biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, validada por biometria facial, é suficiente para comprovar a existência de consentimento informado da consumidora; e (ii) saber se há configuração de ato ilícito que enseje indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do CDC é cabível nas relações bancárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 297).

Ainda que seja admitida a inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso.

O contrato foi formalizado com assinatura eletrônica e validação por biometria facial, acompanhado de documentação pessoal e comprovação de crédito em conta, o que atesta a regularidade da contratação.

A existência de documentos assinados pela autora, inclusive o próprio contrato, afasta a tese de analfabetismo funcional e a incidência do art. 595 do CC.

Ausente demonstração de ilicitude ou vício de consentimento, inexiste responsabilidade civil por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável validada por biometria facial, acompanhada de transferência de valores e documentos pessoais, configura prova suficiente da existência e validade do contrato. 2. Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem devolução de valores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por Francisca Maria Ribeiro contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que houve manifesta violação ao dever de informação e ausência de consentimento válido, considerando sua condição de extrema vulnerabilidade. Afirma que o negócio jurídico encontra-se viciado, pois não houve explicação clara e acessível das cláusulas contratuais.

Argumenta que a decisão de primeiro grau supervalorizou a prova digital apresentada pelo banco (assinatura eletrônica com biometria facial), negligenciando a análise da incapacidade técnica da recorrente para compreender os termos do contrato. Requer, ao final: a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado sustenta preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 308021360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Francisca Maria Ribeiro ajuizou ação indenizatória, em desfavor do Banco Pan S.A., objetivando a anulação de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob o argumento de inexistência de manifestação de vontade válida, além de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Alega, em apertada síntese, que jamais contratou o referido cartão de crédito, tampouco autorizou quaisquer descontos em sua aposentadoria, que é sua única fonte de renda. Destaca ser pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta funcional, circunstâncias que, segundo sustenta, agravam a sua vulnerabilidade diante do mercado de consumo e tornam nulo o alegado negócio jurídico por vício de consentimento.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que houve manifesta violação ao dever de informação e ausência de consentimento válido, considerando sua condição de extrema vulnerabilidade. Afirma que o negócio jurídico encontra-se viciado, pois não houve explicação clara e acessível das cláusulas contratuais.

Argumenta que a decisão de primeiro grau supervalorizou a prova digital apresentada pelo banco (assinatura eletrônica com biometria facial), negligenciando a análise da incapacidade técnica da recorrente para compreender os termos do contrato. Requer, ao final: a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Pois bem. De início, cumpre destacar que, no caso sob exame, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação jurídica de consumo. Em razão disso, também é admissível a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista.

Todavia, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor do dever de apresentar, ainda que minimamente, elementos que corroborem suas alegações iniciais, em especial quanto à inexistência de contratação e à alegação de vício de consentimento, nos moldes do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao autor a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a autora não logrou êxito em demonstrar a suposta limitação de suas capacidades de leitura e escrita, ônus que lhe incumbia, tampouco produziu provas robustas que infirmassem a validade do negócio jurídico entabulado.

Ressalte-se que, embora alegue ser analfabeta funcional, há nos autos documentos assinados por ela a exemplo da carteira de identidade (ID 308019931), da procuração, da declaração de hipossuficiência e, inclusive, do contrato ora impugnado o que afasta, por si, a incidência do art. 595 do Código Civil quanto à exigência de formalização por instrumento público ou com assinatura a rogo.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devidamente assinado pela autora e validado por biometria facial, além dos respectivos documentos pessoais e comprovante de transferência eletrônica (TED), evidenciando o crédito do valor contratado na conta da demandante.

Dessa forma, não se pode reconhecer a inexistência do débito, pois restou comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, firmada mediante contrato válido, regularmente formalizado e executado, inclusive com utilização dos recursos pela parte autora.

O conjunto probatório corrobora integralmente a validade da contratação e afasta qualquer indício de ilicitude por parte da instituição financeira. Com efeito, conforme bem pontuado pela douta magistrada sentenciante:

“
Após análise detida do conjunto probatório, verifico que o requerido logrou êxito em comprovar que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada pela própria autora.

O banco juntou aos autos cópia do contrato nº 767500865, formalizado em 06/12/2022, com assinatura eletrônica da autora, validada por biometria facial e com autorização expressa para reserva de margem consignável.

Denota-se do id nº 196450237, o contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, com taxa de juros de 3,06% a.m e 43,58% a.a, com a CET em 3,63% a.m e 53,40% a.a, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada:

(...)

Nesse sentido, não merecendo reparo na modalidade avençada, ainda mais quando se verifica das
faturas de id nº 199113904, pág. 01 a 05,
a comprovação de SAQUES PARCELADOS, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.

A parte autora por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.”
(id. 308021354).

Acrescente-se que, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual vincula a responsabilidade civil à comprovação de conduta violadora do ordenamento jurídico.

Ausente a comprovação de qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, não há falar em indenização por danos morais tampouco em repetição de indébito. O desconto realizado decorreu do exercício regular de direito, consubstanciado em contrato válido e eficaz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim,
à luz do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, não vislumbro qualquer vício que macule o contrato celebrado ou que justifique a responsabilização civil da instituição financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025